Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-16.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USUÁRIO DE RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. CONDUTA OMISSIVA E NEXO NORMATIVO ENTRE A OMISSÃO E O RESULTADO DANOSO NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que o usuário de rodovia administrada por concessionária de serviço público reclama judicialmente prejuízos sofridos por falha na prestação do serviço (art. 37, § 6o, CF/88 e arts. 2o e 3o do CDC).
2. A prestadora de serviços de administração e manutenção de rodovias, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
3. Caso concreto em que os elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o boletim de ocorrência policial, fotografias e registros do acidente, bem como do atendimento realizado pelos funcionários da concessionária administradora da rodovia, não evidenciam a alegada falha na prestação dos serviços pela parte apelada.
4. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência fática, econômica e técnica, em relação ao prestador do serviço. Facilitação de defesa que não se mostra necessária no caso dos autos.
5. Falha na prestação do serviço não comprovada. Dever de indenizar inexistente.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.